Tribunal: STF
Processo: Pet 13343
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “recurso ordinário constitucional” por Guilherme Alves dos Santos contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu de agravo regimental no agravo em recurso especial.



    Transcrevo a ementa da decisão recorrida:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 284 do STF, a qual foi indicada pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia, a parte nada mencionou sobre o referido óbice e limitou-se a alegar, genericamente, que havia preenchido os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.029 do CPC. Ao proceder dessa forma, a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor integralmente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 298).



    Após essa decisão, a parte autora protocolou pedido endereçado ao Supremo Tribunal Federal sob a forma de “recurso ordinário constitucional”, pugnando, em suma, pelo redimensionamento da pena-base que lhe foi imposta pelas instâncias ordinárias (doc. 303).



    É o sucinto relatório. 



    Decido.



    O pedido não merece ser conhecido.



    A Constituição Federal dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...] - grifei.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, da minha relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2019).



    Inexiste, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo regimental.



    A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou que, no caso concreto, o recorrente “deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial”.



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF.



    No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.



    Por fim, afirmo que se também se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade foram integralmente desatendidos.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator